Tribunal: TJPA
Processo: 0807174-55.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807174-55.2026.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO HENRIQUE REIS BATISTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS A PRONÚNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
DIEGO HENRIQUE REIS BATISTA
, já qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, previsto no
art. 121, §2º-A, I
, c/c
art. 14, II, do Código Penal

Brasileiro
, e descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal, sustentou condições pessoais favoráveis e superveniência de alteração do domicílio da vítima, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se o descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza, por si só, a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis e a alteração de domicílio da vítima autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, o contexto de violência doméstica, o histórico de conflito entre as partes e a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

A prisão preventiva revela-se legítima quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de garantia da ordem pública, prevenção da reiteração delitiva e proteção da vítima, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

O descumprimento de medida protetiva de urgência constitui fundamento autônomo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do
art. 313, III, do CPPB
, por evidenciar a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas e o risco concreto à segurança da vítima.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
.

A alteração de domicílio da vítima não afasta, por si só, os fundamentos cautelares da prisão preventiva, sobretudo quando persistem circunstâncias concretas indicativas de reiteração de violência e descumprimento de decisões judiciais.

As medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPPB
mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos imputados, do histórico de violência doméstica e do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

A manutenção da custódia cautelar após a decisão de pronúncia encontra amparo jurídico quando persistentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
, devendo ser prestigiado o princípio da confiança no juiz da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva em casos de tentativa de feminicídio e violência doméstica exige fundamentação concreta baseada na gravidade específica da conduta e no risco de reiteração delitiva.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do
art. 313, III, do CPPB
.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

A prisão preventiva pode ser mantida após a pronúncia quando persistirem os requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2º-A, I, c/c art. 14, II. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. CPPB, arts. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 901504/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024. STJ, AgRg no RHC 199279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024. TJPA, HC Criminal nº 0804202-49.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 01.04.2025. TJPA, RSE nº 0800753-70.2022.8.14.0103, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por MARCO JOSÉ LOBATO SOUZA, advogado, em favor de
DIEGO HENRIQUE REIS BATISTA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, nos autos do processo nº 0817808-29.2025.8.14.0006, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes de tentativa de feminicídio, previsto no
art. 121, §2º-A
,
inciso I
, c/c
art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, e de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Conforme consta nos autos (ID.35035402), o paciente foi preso em flagrante em 03/08/2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de resguardar a integridade da vítima, considerando as circunstâncias do fato e o contexto de violência doméstica.

A defesa alegou constrangimento ilegal (ID.34809202), sustentando ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo após o encerramento da instrução criminal. Argumentou que a decisão estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração do
periculum libertatis
. Aduziu, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita. Sustentou também mudança fática superveniente, consistente na alteração de domicílio da vítima. Diante disso, requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do

CPPB
.

A medida liminar foi indeferida (ID.34874051), sob o fundamento de que não se verificava, naquele momento processual, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia no ato apontado como coator, ressaltando-se que as teses defensivas demandariam exame mais aprofundado das circunstâncias concretas do caso, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em habeas corpus. Determinou-se, em seguida, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o juízo de origem prestou informações (ID.35035403), esclarecendo que o paciente fora preso em flagrante pela suposta prática dos delitos mencionados, tendo a prisão sido convertida em preventiva com fundamento na gravidade concreta do fato, no contexto de violência doméstica, no alegado descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. Informou, ainda, que após a regular instrução criminal foi proferida decisão de pronúncia em 18/11/2025, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar, por entender persistentes os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, na qualidade de
custos juris
(ID.35231819), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ao entendimento de que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta, o contexto de violência doméstica e a necessidade de garantia da ordem pública, ressaltando, ainda, que condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas no caso concreto.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
DIEGO HENRIQUE REIS BATISTA
, já qualificado nos autos do processo nº 0817808-29.2025.8.14.0006, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes de tentativa de feminicídio, previsto no
art. 121, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, e de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no
art. 24-A da

Lei nº 11.340/2006
, ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, especialmente após o encerramento da instrução criminal. Alega que a decisão estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração do
periculum libertatis
, bem como invoca a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita. Aduz, ainda, a ocorrência de mudança fática superveniente consistente na alteração de domicílio da vítima, circunstância que, segundo sustenta, afastaria eventual risco concreto.

Todavia, razão não assiste à impetração.

2.1. DA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID.35035403), o paciente foi preso em flagrante em 03/08/2025, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do fato e na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante do contexto de violência doméstica e familiar.

Consta, ainda, que o paciente foi pronunciado em 18/11/2025, ocasião em que o juízo de origem reavaliou a necessidade da prisão preventiva, concluindo pela persistência dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente em razão das circunstâncias concretas da conduta imputada, do contexto de violência doméstica e do alegado descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima.

Nesse contexto, observa-se que a decisão que manteve a custódia cautelar não se limitou a referências abstratas à gravidade do delito, mas se fundamentou em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente no modus operandi atribuído ao paciente, no histórico de conflito entre as partes e na necessidade de evitar eventual reiteração de condutas violentas, circunstâncias que evidenciam a presença do
periculum libertatis
.

Em outras palavras, a decisão combatida evidencia, de forma suficiente, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade da vítima, circunstâncias que autorizam a manutenção da segregação cautelar nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Com efeito, a prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, constitui medida excepcional, porém legítima quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de resguardar a ordem pública, a integridade da vítima ou prevenir a reiteração delitiva, circunstâncias que se revelam presentes no caso em exame.

Como leciona Aury Lopes Jr., a prisão preventiva não pode servir como mecanismo automático de antecipação de pena, exigindo fundamentação concreta baseada em elementos contemporâneos e individualizados que demonstrem a efetiva necessidade da medida cautelar extrema, especialmente diante de situações que revelem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 21. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito e as circunstâncias do fato podem justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo em crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito de tentativa de feminicídio, somada ao histórico de violência, justifica a custódia para resguardar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, porquanto, motivado por ciúmes, deu socos e puxões de cabelo na vítima, causando-lhe grave hematoma e logo após, deu golpes de faca no seio direito e na região do abdômen da ofendida, na tentativa de ceifar sua vida. Ademais, a custódia também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar reiteração delitiva, pois a vítima, dias antes da data dos fatos, já tinha registrado ocorrência contra o acusado pela prática dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal praticada com arma branca, o que demonstra o escalonamento crescente da violência doméstica contra a ofendida.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 901504 MS 2024/0107012-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024
) (G.N.).”

2.2. DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Ademais, o descumprimento de medida protetiva de urgência, como narrado nos autos, constitui fundamento autônomo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do
art. 313, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, e revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter o ímpeto do agressor e proteger a vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que o descumprimento de medidas protetivas configura circunstância concreta apta a evidenciar o risco à integridade da vítima e justificar a segregação cautelar.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, impostas no contexto de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha. O paciente foi preso após violar as medidas protetivas em favor de sua ex-companheira e sua filha, mesmo após uso de tornozeleira eletrônica. A defesa alega que o descumprimento das medidas não justifica a prisão preventiva e questiona a verossimilhança das alegações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medidas protetivas de urgência é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva do paciente e se as alegações de que as declarações da vítima seriam inverídicas e ausência de dolo justificariam a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada, com base em fatos concretos, demonstrando a ineficácia das medidas protetivas anteriormente aplicadas para resguardar a integridade da vítima, considerando que o paciente descumpriu reiteradamente as determinações judiciais, mesmo ciente das restrições.
4. O descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica configura risco à segurança da vítima, sendo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, com base na Lei Maria da Penha
. 5. A análise do dolo na conduta do paciente não foi debatida na instância de origem, impedindo a apreciação pela Corte Superior. Já a alegação de que as declarações da vítima não seriam veríficas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, uma vez que demanda reexame fático-probatório, o que é vedado nesta sede. 6. A jurisprudência da Corte sustenta que a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando medidas protetivas rigorosas.
7. Medidas cautelares alternativas à prisão foram corretamente descartadas pelas instâncias inferiores, dada a insuficiência dessas providências para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, especialmente diante da reiteração delitiva do paciente.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ - AgRg no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024
) (G.N.).”

2.3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

De igual modo, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não têm o condão de afastar, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

A orientação jurisprudencial consolidada estabelece que circunstâncias subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
.

Este entendimento é pacífico tanto no STJ quanto neste Egrégio Tribunal.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, porquanto, motivado por ciúmes, deu socos e puxões de cabelo na vítima, causando-lhe grave hematoma e logo após, deu golpes de faca no seio direito e na região do abdômen da ofendida, na tentativa de ceifar sua vida. Ademais, a custódia também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar reiteração delitiva, pois a vítima, dias antes da data dos fatos, já tinha registrado ocorrência contra o acusado pela prática dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal praticada com arma branca, o que demonstra o escalonamento crescente da violência doméstica contra a ofendida.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 901504 MS 2024/0107012-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024
) (G.N.).”

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, caput, do CP, na modalidade tentada. As impetrantes alegam ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e pleiteiam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, para justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e a reiteração de condutas violentas do paciente contra a vítima, que incluem ameaças e agressões físicas e psicológicas.
4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrado o periculum libertatis.
Precedentes do c. STJ: "Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (STJ, AgRg no HC 741515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/08/2022).

5. As medidas cautelares do art. 319, do CPP, não se mostram suficientes diante do histórico de violência doméstica e da periculosidade concreta do paciente, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ: "A custódia também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar reiteração delitiva" (STJ, AgRg no HC 901504/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 318, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC 901504/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/06/2024; STJ, RHC 148.465/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08042024920258140000 26074478, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 01/04/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

No que se refere à alegada mudança de domicílio da vítima, tal circunstância, ainda que considerada, não se revela suficiente, por si só, para afastar o risco cautelar identificado pelo juízo de origem, sobretudo quando a fundamentação da prisão preventiva se assenta não apenas na proximidade física entre ofensor e ofendida, mas no conjunto de circunstâncias que indicam possível reiteração de condutas violentas e desrespeito a decisões judiciais anteriormente impostas.

Nesse cenário, também não se mostram adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, por se revelarem insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima diante das circunstâncias delineadas nos autos.

2.4. DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS A PRONÚNCIA

Cumpre destacar, ainda, que deve ser prestigiado o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo da realidade fática e probatória do processo, possui melhores condições de avaliar a necessidade e adequação das medidas cautelares impostas.

A manutenção da custódia por ocasião da pronúncia, quando persistentes os motivos que a ensejaram, encontra amparo na jurisprudência.

“PROCESSO Nº 0800753-70.2022.8.14.0103 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECORRENTE (S): ERASMO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO (AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR (A): DES (A) EVA DO AMARAL COELHO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ADMISSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Erasmo Pereira da Silva contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que reconheceu prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de triplo homicídio qualificado e determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao sistema acusatório pela imputação de nova qualificadora na sentença de pronúncia sem aditamento da denúncia; (II) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da sentença de pronúncia; (III) determinar se a prisão preventiva deve ser revogada e se o recorrente tem direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imputação de nova qualificadora na sentença de pronúncia sem aditamento da denúncia não caracteriza cerceamento de defesa quando ocorre “emendatio libelli”, conforme art. 383 do CPP, que permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa ao fato sem alterar sua descrição na denúncia.4. A sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, não sendo necessário um juízo exauriente de certeza. A decisão é mero juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas. 5. As qualificadoras de motivo fútil e de utilização de traição ou emboscada, bem como o feminicídio, devem ser mantidas na pronúncia, uma vez que há indícios que sustentam essas imputações, sendo competência do Tribunal do Júri decidir sobre sua procedência.
6. A prisão preventiva do recorrente deve ser mantida, pois subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, sendo justificada para garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal. A negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada e não ofende o princípio da presunção de inocência
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar Rejeitada. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A alteração da definição jurídica dos fatos sem modificação da narrativa contida na denúncia por meio de “emendatio libelli” não viola o princípio da ampla defesa. 2. A sentença de pronúncia se justifica pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessário um juízo exauriente. 3. As qualificadoras imputadas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, exceto quando manifestamente improcedentes. 4. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a sentença de pronúncia se persistirem os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 383, 413, 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/06/2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08/11/2016; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos (_) dias do mês de ____ de 20___.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) ___. Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora (
TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08007537020228140103 22151071, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se evidenciando ilegalidade manifesta, abuso de poder ou ausência de fundamentação aptos a justificar a concessão da ordem na via estreita do
habeas corpus
.

Assim, diante da persistência dos fundamentos cautelares e da inexistência de ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse cenário, a segregação cautelar revela-se necessária e proporcional à gravidade concreta dos fatos imputados, inexistindo elementos aptos a autorizar a intervenção excepcional desta Corte para afastar a decisão constritiva regularmente fundamentada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente DIEGO HENRIQUE REIS BATISTA, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, por persistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026